Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707498-90.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SR BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PEÇAS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE. RE 851.421/DF. TEMA 817. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RESSARCIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA RESSARCITÓRIA. MULTA. 200%. VIOLAÇÃO. PRINCÍPÍOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO ÔNUS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoarem dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, para reconhecer a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 (redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012) e fixar a tese, com efeitos retroativos, de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. 2. Nada obstante o julgamento do tema 817 da repercussão geral (RE 851421 – DF) e do reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, que autorizou, com efeitos retroativos, os benefícios fiscais concedidos pelo TARE, no caso, tem-se que o crédito perseguido não tem por objeto o lançamento de um tributo (ICMS) não pago e que fora posteriormente remido, mas sim o ressarcimento ao erário de valores indevidamente apropriados pelo apelante/autor, decorrentes da existência de várias condutas irregulares praticadas, como o recolhimento a menor do ICMS, a entrada de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal sem pagar o ICMS, a venda de mercadorias sem a emissão de nota fiscal. 3. Na hipótese dos autos, a alegada inconstitucionalidade do TARE teria como consequência não a anulação do auto de infração lavrado, mas sim a majoração dos valores a serem ressarcidos ao erário, consubstanciado na diferença apurada em regime normal de apuração do ICMS. 4. Escorreita a lavratura do auto de infração impugnado, não há que se falar em sua anulação e correta a imposição de penalidade tributária. 5. Em decorrência das limitações ao poder de tributar, a multa tributária punitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório, previstos no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. 6. Embora haja previsão legal de incidência de multa no patamar de 200% (duzentos por cento) do valor do tributo para as hipóteses de sonegação fiscal (artigo 62, inciso II, alínea b, §1o da Lei Complementar Distrital 4/94), mostra-se necessário adequar referido percentual à previsão constitucional de vedação ao confisco, com a redução da multa para valor correspondente a 100% (cem por cento) da obrigação principal, pois a obrigação principal deve funcionar como limitadora da sanção cominada. 7. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite de percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento). 8. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 9. Com base no artigo 85, §6o-A, do Diploma Processual e na tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso, o critério da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo incidir a regra geral prevista no artigo 85, §§ 2o a 5o, do Código de Processo Civil, sendo que, considerando que o benefício econômico alcançado na lide (ou seja, a diferença entre o valor da multa aplicada pelo fisco e o valor da multa julgado adequado) é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada conforme o artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil. 10. Diante do parcial provimento do recurso e, em consequência, da parcial procedência do pedido apresentado na petição inicial, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído, em razão da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pois a autora/apelante conseguiu êxito no seu pedido subsidiário (redução da penalidade aplicada), de modo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados, de modo igualitário, por ambas as partes. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 106 do CTN, sustentando a necessidade de aplicação da Lei 4.732/2011, que autoriza a remissão do crédito de ICMS, quando declarada a nulidade do TARE. Aduz que referida legislação é mais benéfica ao contribuinte, o que autoriza sua aplicação retroativa. Pugna, assim, pela remissão dos créditos tributários oriundos do auto de infração no 2.814/2009, efetuada pela Lei 4.732/2011. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 106 do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) nada obstante o julgamento do tema 817 da repercussão geral (RE 851421 – DF) e do reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, que autorizou, com efeitos retroativos, os benefícios fiscais concedidos pelo TARE, na hipótese dos autos, tem-se que o crédito perseguido não tem por objeto o lançamento de um tributo (ICMS) não pago posteriormente remido, mas sim o ressarcimento ao erário de valores indevidamente apropriados pelo apelante/autor. A lavratura do Auto de Infração no 2.814/2009, que resultou na penalidade imposta à autora/apelante no importe de R$1.820.431,93 (um milhão, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), foi posteriormente confirmado pelo Processo Administrativo no 040002211/2009, com observância aos princípios os princípios do contraditório e da ampla defesa. Insta ressaltar que a penalidade imposta decorre da existência de várias condutas irregulares praticadas pela autora/apelante, como o recolhimento a menor do ICMS, a entrada de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal sem pagar o ICMS, a venda de mercadorias sem a emissão de nota fiscal, entre outros, de modo que, em face das irregularidades constatadas, a aplicação da multa, legitimamente prevista em lei, é medida de rigor. Noutro giro, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, “ainda que a parte autora estivesse submetida ao regime TARE, as respectivas normas a beneficiavam. Tanto é assim que houve a remissão de créditos tributários resultantes da diferença apurada entre o regime comum e o especial pela Lei n. 4.732/2011” (ID 43309102 – pág. 6/7). Assim, na hipótese dos autos, a alegada inconstitucionalidade do TARE teria como consequência não a anulação do auto de infração lavrado, mas sim a majoração dos valores a serem ressarcidos ao erário, consubstanciado na diferença apurada em regime normal de apuração do ICMS” (ID 43815129) (g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não deve prosseguir, uma vez que o artigo 106 do CTN, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030